Tribunal: TJSP
Processo: 2005222-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Requisitos – Pedido formulado por pessoa jurídica, sua titular e terceira pessoa - Declaração de pobreza firmada pelos requerentes do benefício – Presunção de veracidade não corroborada com outros elementos de prova – Verossimilhança não demonstrada - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005222-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Pompéia, em que são agravantes ESPAÇO
VAL EVENTOS - EIRELI ME, MILTON MONTEIRO AGUDO e VALERIA PEREIRA
SELVENCA,
é
agravado
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO
POUPANÇA
E
INVESTIMENTO DA REGIÃO CENTRO OESTE PAULISTA - SICREDI CENTRO
OESTE - UNIDADE POMPEIA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 4 de março de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005222-17.2020.8.26.0000 - Pompéia - VOTO No 2/5
VOTO No:
24126
AGR. INSTR.:
2005222-17.2020.8.26.0000
COMARCA:
POMPEIA (1a VARA JUDICIAL)
AGTES.:
MILTON MONTEIRO AGUDO E OUTROS
AGDA.:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS
DA
REGIÃO
CENTRO
OESTE
PAULISTA
SIDREDI OESTE SP
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Requisitos Pedido formulado por
pessoa jurídica, sua titular e terceira pessoa - Declaração de pobreza
firmada pelos requerentes do benefício Presunção de veracidade
não corroborada com outros elementos de prova Verossimilhança
não demonstrada - Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento tirado em face da decisão de fls.
60 dos autos originais que, em tutela cautelar antecedente, indeferiu o benefício da gratuidade
de justiça, após determinar a comprovação da necessidade da benesse.
Pleiteiam os agravantes a modificação da decisão, sustentando que a
insuficiência de recursos exigida pela Constituição para concessão da gratuidade se refere a
outros serviços e não às despesas processuais, bastando mera declaração de hipossuficiência.
Deferido o efeito suspensivo, sem contraminuta, encontram-se os
autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Não assiste razão aos recorrentes.
O Código de Processo Civil, ao estabelecer normas para a concessão
da gratuidade de justiça aos necessitados, previu em seu art. 98, caput e art. 99, §3o que:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso.
§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005222-17.2020.8.26.0000 - Pompéia - VOTO No 3/5
A presunção legal contida no artigo supracitado é de natureza juris
tantum, ou seja, não é absoluta, e o julgador pode indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para a concessão, conforme prevê o
art. 99, §2o da referida norma1, após determinar à parte a comprovação da hipossuficiência
econômica.
A esse propósito, escrevem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria De
Andrade Nery:
“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza
da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para
suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado,
conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado
para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele
afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres, se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não
é aquele que justifica concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente,
fazer juízo de valor acerca do conceito do termo 'pobreza', deferindo ou não o
benefício.”2
Nessa linha de entendimento vem se orientando a jurisprudência
desta Egrégia Corte, sinalizando que, em cada caso, possível em tese ao julgador denegar
eventualmente o benefício em tela, se de subsídios constantes dos próprios autos puder
concluir que ele, na espécie, não se justifica, apesar da declaração em sentido oposto
exibida pelo postulante.
O pleito dos executados foi indeferido nos seguintes termos, após
determinação para que, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física, comprovassem o
preenchimento dos pressupostos:
A parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a
impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. A
ação foidistribuída em nome de Espaço Val Eireli ME (CNPJ
21.366.519/0001-68), Valéria PereiraSelvenca (CPF 318.062.588-03) e Milton
Monteiro Agudo (CPF: 793.362.808-72), no entanto os documentos acostados às
fls. 55/59 refere-se a pessoa jurídica estranha aos autos, Milton MonteroAgudo
Tupa-ME
CNPJ 00.745.176/0001-72.Isto posto, INDEFIRO o pedido de
gratuidade.INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial,
providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas
processuais, bem como da taxaprevidenciária relativa à procuração ad judicia,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de
pressuposto processual, sem nova intimação.Int
1 §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
2 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 1582.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005222-17.2020.8.26.0000 - Pompéia - VOTO No 4/5
Em relação às pessoas físicas, Milton e Valéria, qualificam-se,
respectivamente, como diretor geral e empresária e deixaram de apresentar comprovantes
de renda atualizado, extratos bancários, comprovantes de despesas, insistindo em não
juntar absolutamente nenhum documento mesmo após instados a fazê-lo, o que depõe em
seu desfavor.
A propósito, o coautor Milton é titular de outra empresa que consta
como ativa (fls. 22) e o próprio teor da exordial não corrobora as alegações de penúria,
pois alegam que já realizam outros empréstimos e os quitaram sem complicações.
Quanto à pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 481, com o seguinte enunciado: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”.
Como se verifica, a referida súmula condiciona a concessão da
benesse à demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Não há qualquer documento referente à empresa Espaço Val Eventos
EIRELI ME apto a provar que não reúne condições de custear o processo.
Assim, analisadas as circunstâncias fáticas contidas nos autos, por
ora, não há como corroborar a condição de miserabilidade pretendida pelos agravantes,
razão pela qual fica mantida a decisão.
Nesse sentido:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Justiça Gratuita - Pessoa Jurídica e Pessoa
Física – Não comprovação da incapacidade financeira - Decisão mantida -
Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2219066-84.2019.8.26.0000; Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de Osasco - 7a. Vara Cível)
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Embargos à execução. Pessoa jurídica com
fins lucrativos. Concessão do benefício condicionado à demonstração de
insuficiência econômica para suportar custas e despesas processuais.
Dificuldade financeira não comprovada. Inteligência da Súmula 481 do
Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2247284-25.2019.8.26.0000; Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 5a Vara Cível)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005222-17.2020.8.26.0000 - Pompéia - VOTO No 5/5
Anote-se que a decisão que aprecia a questão relativa à justiça
gratuita não faz coisa julgada material, por se tratar de matéria que pode ser revista a
qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das
condições econômico-financeiras da parte postulante.
Ficam os recorrentes desde já advertidos que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente de
caráter infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, revogando-se o
efeito suspensivo anteriormente concedido.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator